Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REFORÇO DO CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA TOMADORA DO MÚTUO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. EX-SÓCIO E ESPOSA. FIGURAÇÃO NO INSTRUMENTO NEGOCIAL COMO AVALISTAS. INEXISTÊNCIA. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE PONDERADA AOS NEGÓCIOS FIRMADOS ATÉ 2 (DOIS) ANOS ANTES DA RETIRADA, CONTADOS DA AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL (CC, ARTS. 1.003, PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.032; LEI No 8.934/94, ART. 36). NEGÓCIO FIRMADO ANTES DA AVERBAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL PELO CONTRATO FIRMADO PELO SÓCIO REMANESCENTE. INVIABILIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTO (CC, ART. 50). IMPUTAÇÃO DOS DÉBITOS AO EX-SÓCIO E À ESPOSA SEM SUBSCRIÇÃO DO NEGÓCIO COMO AVALISTAS. INVIABILIDADE. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ARTS. 186 E 927). INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO. MENSURAÇÃO. MONTANTE ADEQUADO. APELO DO BANCO DESPROVIDO.
1. Ao sócio de sociedade por cotas de responsabilidade limitada somente são oponíveis as obrigações contraídas pela sociedade enquanto integrara o quadro societário e pelo prazo de 2 (dois) anos após a retirada, contados da averbação da alteração contratual, durante o qual a vinculação do sócio retirante às obrigações sociais ainda vigerá, desde que contratadas antes da retirada, não lhe sendo oponíveis obrigações contraídas após sua regular retirada da composição societária e averbação da respectiva alteração contratual no órgão competente (CC, arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.053; Lei n. 8.934/94 art. 36).
2. Conquanto a averbação da retirada do quadro societário da pessoa jurídica tenha ocorrido em data posterior à celebração do mútuo contratado pela empresa, via da representação do sócio remanescente, quando a retirada não era oponível a terceiros por falta de averbação, que destina-se, dentre outros efeitos, justamente dar publicidade à alteração societária, a responsabilização pessoal do retirante pelas obrigações societárias contratadas nos 2 (dois) anos antecedentes à sua retirada não deriva de sua simples posição de sócio, demandando a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica, sob pena de afronta ao princípio da autonomia patrimonial.
3. A origem e destinação da ficção jurídica traduzida na pessoa jurídica é viabilizar e estimular as atividades produtivas e empreendedoras, com ou seu vocação lucrativa, com separação da pessoa jurídica dos sócios, associados, instituidores ou administradores e segregação de riscos (CC, art. 49-A e parágrafo único), e, assim, como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou o estabelecimento de confusão patrimonial entre sociedade e sócios/administradores, demandando, ademais, o manejo de instrumento apropriado, não se operando de forma automática nem em razão da iniciativa pessoal do credor da pessoa jurídica (CC, art. 50).
4. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores ou administradores adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, tornando a desconsideração dessa segregação de personalidades e patrimônio medida excepcional, o incidente e/ou ação destinados àquele desiderato deve ser aparelhado com elementos demonstrativos de que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser rejeitada, consubstanciando, pois, ato ilícito a imputação de responsabilidade contratada pela empresa ao sócio sem prévio afastamento do véu que compartimenta suas personalidades e patrimônio na conformidade do devido processo legal (CC, arts. 50 e 186).
5. Não tendo o sócio retirante firmado o contrato de mútuo celebrado pela empresa antes da averbação da alteração contratual decorrente da retirada como avalista nem acorrido sua esposa ao negócio, encerra abuso de direito e ato ilícito a posição assumida pelo banco credor de, desguarnecido de lastro contratual e sem antes demandar a responsabilização do ex-sócio pela via apropriada, imputar a ele e à sua consorte obrigações derivadas do mútuo ao qual não concorreram, devendo ser afirmada a inexistência da vinculação jurídica, com a modulação dos efeitos que o havido irradiara.
6. A imputação e cobrança indevida de débito desguarnecido de gênese contratual e a consequente anotação do nome dos afetados pelo ilícito no rol dos inadimplentes, com base na mora indevidamente extraída, encerram ato ilícito que, vulnerando suas intangibilidades pessoais e afetando suas credibilidades, sujeitando-os aos constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de serem tratados como inadimplentes e refratários ao cumprimento das obrigações que lhes estão destinadas, qualificam-se como fato gerador do dano moral, legitimando seu agraciamento com compensação pecuniária coadunada com o ilícito e com os efeitos que irradiara.
7. O dano moral, afetando os atributos da personalidade dos ofendidos e atingindo-lhes no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar aos lesados compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que os atingira.
8. A mensuração da compensação pecuniária a ser deferida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e dos próprios lesados em face do ilícito que os vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa aos vitimados.
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.